Tribunal: TJSP
Processo: 1106385-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer – outorga de escritura definitiva e seu recebimento pelos réus. Pretensão da parte autora, promitente vendedora, em fazer com que os réus, promitentes compradores, recebam a escritura definitiva. Sentença terminativa, por falta de interesse processual. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Sentença reformada. A

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer – outorga de escritura definitiva e seu recebimento pelos réus. Pretensão da parte autora, promitente vendedora, em fazer com que os réus, promitentes compradores, recebam a escritura definitiva. Sentença terminativa, por falta de interesse processual. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Sentença reformada. A presente demanda é o meio adequado para obtenção do provimento jurisdicional referente à outorga de escritura, correspondente à fração ideal de imóvel de propriedade da autora. Possibilidade prevista no art. 217 da Lei de Registros Públicos, que admite a qualquer pessoa interessada o registro de títulos no registro competente, não afasta a possibilidade de a autora vir a exigir que essa obrigação seja cumprida por quem se vinculou, contratualmente, a fazê-lo. Impedimento de registro do título judicial, porque matrícula não individualizada do lote de terreno, igualmente não configura obstáculo à prolação da decisão judicial favorável, cabendo aos interessados diligenciar as regularizações necessárias junto ao cartório de registro imobiliário, de modo prévio ao registro do título, para poder viabilizá-lo. Inviabilidade de julgamento de plano conforme o art. 1.013, § 3o, inciso I, CPC/15, uma vez necessário processar a denunciação da lide proposta, fundada no art. 125, II, CPC/15. Recurso provido em parte, determinado o retorno do feito ao primeiro grau para processamento de denunciação à lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106385-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LELLO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA -
EPP, são apelados JORGE LUIZ DA COSTA JOAQUIM e KATIA CHRISTINA
ROLIN E SILVA JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido em parte, determinado o retorno do feito ao primeiro grau para
processamento de denunciação à lide. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1106385-82.2019.8.26.0100
APELANTE: Lello Empreendimentos Imobiliários Sociedade Empresarial
Ltda. - EPP
APELADOS: Jorge Luiz da Costa Joaquim e Katia Christina Rolin e Silva
Joaquim
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 20a Vara Cível
VOTO: 38014
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de
obrigação de fazer outorga de escritura definitiva e seu
recebimento pelos réus. Pretensão da parte autora,
promitente vendedora, em fazer com que os réus,
promitentes
compradores,
recebam
a
escritura
definitiva. Sentença terminativa, por falta de interesse
processual. Inconformismo da parte autora. Provimento
parcial. Sentença reformada. A presente demanda é o
meio adequado para obtenção do provimento jurisdicional referente à outorga de escritura,
correspondente à fração ideal de imóvel de propriedade
da autora. Possibilidade prevista no art. 217 da Lei de
Registros Públicos, que admite a qualquer pessoa
interessada o registro de títulos no registro competente,
não afasta a possibilidade de a autora vir a exigir que
essa obrigação seja cumprida por quem se vinculou,
contratualmente, a fazê-lo. Impedimento de registro do
título judicial, porque matrícula não individualizada do
lote de terreno, igualmente não configura obstáculo à
prolação da decisão judicial favorável, cabendo aos
interessados diligenciar as regularizações necessárias
junto ao cartório de registro imobiliário, de modo prévio
ao
registro
do
título,
para
poder
viabilizá-lo.
Inviabilidade de julgamento de plano conforme o art.
1.013, § 3o, inciso I, CPC/15, uma vez necessário
processar a denunciação da lide proposta, fundada no
art. 125, II, CPC/15. Recurso provido em parte,
determinado o retorno do feito ao primeiro grau para
processamento de denunciação à lide.
Nesta ação proposta por Lello Empreendimentos
Imobiliários Sociedade Empresarial Ltda. EPP contra Jorge Luiz da Costa Joaquim
e Katia Christina Rolin e Silva Joaquim., a E. Juíza de Direito Raquel Machado
Carleial de Andrade proferiu sentença, cujo relatório adoto, julgando extinto o
processo, sem resolução de mérito, ao fundamento da falta de interesse processual da
parte autora (art. 485, IV, CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
3
Condenou a parte autora, vencida, ao pagamento das
custas e despesas processuais, acrescida dos honorários advocatícios dos requeridos
arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um, consoante
acolhimento de embargos de declaração de fls. 150/151 e 164/165, em 16.08.2020.
Sentença proferida em 27.04.2020 (cf. fl. 148), decisão
que acolheu e rejeitou vários embargos de declaração proferida em 18.06.2020 (cf. fl.
166).
A parte autora apela (fls. 168/175). Argumenta que
propôs a ação com o objetivo de que os réus-apelados recebam a escritura de venda e
compra, nos termos do contrato celebrado de fls. 28/29, assim como para que seja
atualizado o cadastro perante a municipalidade, além de eles, réus-apelados,
respondam por perdas e danos, consoante fls. 30/33, a se apurar em sede de
liquidação de sentença. O juízo sentenciante, ao sentenciar o feito, compreendeu que
inexistiria interesse processual, pela circunstância de que qualquer interessado possa
levar o título aquisitivo de propriedade a registro perante o Cartório de Registro de
Imóveis competente. Alega que essa sentença foi proferida com erro ou está
incompleta, já que levar o título a registro não é objeto de pedido na petição inicial.
Diz que a ação volta-se à outorga de escritura para que o cadastro do imóvel seja
regularizado em órgãos públicos e a apelante deixe de constar como responsável pelo
imóvel, assim como pelas dívidas existentes, divulgando-se, assim, a terceiros o que
é de fato verídico. Alega que os réus-apelados apresentaram resistência ao pedido
inicial, pelo motivo de que teriam alienado o bem imóvel. Afirma a apelante que,
mesmo que os apelados não tenham mais vínculo com o imóvel por o terem alienado,
é certo que os apelados se comprometeram com a apelante, nos termos do contrato
juntado à petição inicial, de regularizar a propriedade, mas não o fizeram. Afirma
fugir do razoável que permaneça a apelante com o seu nome em órgãos públicos
figurando como titular do domínio do imóvel, sendo que há décadas não é dona. Diz
estar sofrendo diversas ações judiciais em razão desse fato. Alega que a presente ação
é proposta com o objetivo singelo de regularizar a propriedade imobiliária, nos
termos do contrato celebrado, para que os adquirentes recebam a escritura e façam os
registros necessários. Aponta que, mesmo que tenham alienado o bem imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
4
questão, a compra e venda entabulada entre as partes desta lide deve ser objeto de
regularização, sob pena de se configurar sonegação fiscal. Agrega que os apelados se
negam a receber a escritura, de modo que a determinação judicial da outorga, para os
compelir a tanto, é a única forma de regularizar a propriedade e o cadastro perante
órgãos públicos. Agrega que, pelos prints de fls. 30/33, está demonstrado que a
apelante vem sofrendo execuções fiscais e constrição de seu patrimônio em razão de
dívida de IPTU do imóvel objeto da lide, de modo que também deve ser julgada
procedente a pretensão da apelante no que diz respeito à reparação de danos. Afirma
que, em caso análogo, no Processo 1019457-19.2019.8.26.0007, no Foro Regional de
Itaquera na Comarca da Capital, foi decidida favoravelmente a pretensão autoral à
ora apelante, não apenas de obrigar ao recebimento da escritura, mas também pelas
perdas e danos suportadas (por valores de impostos, condenações judiciais/acordos
ou taxas atreladas ao imóvel da parte adquirente, até a efetiva alteração da
titularidade dominial do bem).
Pleiteiam, assim, provimento recursal para julgar
procedente a ação.
Recurso processado com contrarrazões (fls. 181/193,
pela corré Kátia, e 194/197, pelo corréu Jorge Luiz).
A coapelada Katia reitera pedido de justiça gratuita,
deduzido em contestação e não apreciado na sentença, afirmando ser professora de
ensino particular, percebendo mensalmente valor líquido abaixo de dois salários
mínimos, não detendo capacidade financeira para arcar com as despesas processuais
sem comprometer as suas necessidades essenciais. No mérito recursal, argumenta
que cedeu e transferiu os direitos e obrigações relativos ao imóvel relacionado ao
feito a Sras. Maria de Lourdes Braz Joaquim e Conceição Aparecida da Costa
Joaquim, por intermédio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de
Direitos e Obrigações, em 11.08.1995, há vinte e cinco anos, portanto. Afirma que
nessa operação negocial transferiu todos os direitos e obrigações, em especial no que
diz respeito ao item VII de tal instrumento de cessão, que previa que “todas as
despesas decorrentes da lavratura da Escritura de Venda e Compra, tais como sisas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
5
registros e outros emolumentos de Cartório e taxas cobradas da Autora, correrão
por conta das Cessionárias” (cf. fl. 187), além de outras cláusulas V, VI, VII e VIII
que estabeleceram obrigações às cessionárias quanto ao pagamento de impostos,
taxas, despesas de condomínio, taxa de pavimentação e melhoramentos incidentes
sobre o imóvel e em especial que o instrumento particular deveria ser levado ao
conhecimento da empresa Lello. Defende que cabe à autora-apelante cobrar dos
atuais possuidores, em ação própria, eventual dano, e não contra os ora réus-
apelados. Afirma que, na própria contestação, denunciou essas Sras. à lide. No mais,
afirma que as execuções fiscais mencionadas pela apelante evidenciam que a
coapelada Kátia não teria relação com a pretensão autoral. Reforça que o artigo 217
da Lei Federal 6.015/1973 prevê que registro de título pode ser realizado por
qualquer pessoa, incumbindo-lhe despesas respectivas. Afirma também ser indevida
a alegação de perdas e danos. Alega que não houve qualquer comprovação.
Menciona também que há prescrição da pretensão da apelante, considerado o tempo
transcorrido desde a assinatura do instrumento particular, que ocorreu em 1986, e os
tempos atuais. Afirma que o entendimento do STJ é de que a prescrição ocorre em
dez anos, no caso de pretensões de credor fundadas em inadimplemento contratual,
inclusive pedido de reparação de perdas e danos por ele causados, na linha do
decidido nos Embargos de Divergência no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 27.06.18.
Já nas suas contrarrazões, o corréu Jorge Luiz defendeu
o improvimento recursal, afirmando ser incontroversa a falta de interesse de agir,
uma vez que já constaria, em cadastro municipal, nome dos atuais possuidores do
imóvel objeto da ação.
Subiram os autos ao E. Tribunal em 18.08.2020, com
distribuição em 25.08.2020, livremente.
Após conduzidos os autos à conclusão para julgamento.
É o relatório.
De partida, é o caso de deferir o pedido de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
6
gratuita deduzido na contestação pela corré Kátia, reiterado nas contrarrazões à
apelação e até então não apreciado pelo juízo de primeiro grau. Ao que se constata
dos documentos que acompanharam a sua contestação, a parte corré-apelada percebe
remuneração líquida, na função de professora de ensino fundamental, inferior a R$ 2
mil, o que lhe insere na condição de hipossuficiente de acordo com os parâmetros
objetivos comumente observados por esta Relatoria (cinco salários mínimos, a
exemplo).
Superada essa questão, o recurso de apelação da parte
autora comporta provimento parcial, apenas para afastar o julgamento de carência de
ação, devendo ser determinado o retorno dos autos ao primeiro grau para que se
processe a denunciação à lide, na forma do artigo 125, inciso II, CPC/15.
A pessoa jurídica autora, na condição de loteadora,
alegou na petição inicial ter celebrado um contrato de compromisso de compra e
venda de bem imóvel, tendo alienado a antecessores dos réus-apelados, Srs. José
Francisco Rollo Rollemberg e Zulmira Maria Simão Rollemberg, o lote 02 da
Quadra 121 do loteamento denominado Morada da Praia, situado na Praia de
Boraceia, no Município de Bertioga-SP. Alega que, em 29.08.1985, José Francisco e
sua esposa Zulmira alienaram os direitos aquisitivos ao corréu Jorge Luiz da Costa,
tendo figurado a ora autora como anuente da mencionada transação. Afirmou que, na
cláusula quarta foi declarado pelos ora réus que eles declararam conhecer todos os
termos, itens, condições e cláusulas do instrumento particular, obrigando-se ao seu
cumprimento integral. O contrato de compromisso de compra e venda originário,
firmado com José Francisco e Zulmira, ao qual se sucedeu a cessão de direitos aos
ora réus e anuída pela parte autora, previa em sua cláusula segunda que os cedentes
imitiriam os cessionários na posse precária do imóvel e nessa qualidade a exerceriam
até a outorga da escritura de venda e compra. Afirma que na cláusula terceira do
mesmo instrumento passava-se aos réus a responsabilidade pelo pagamento de
impostos e taxas que recaíam ou que viessem a recair no mesmo bem imóvel. A
autora ainda afirmou que os réus quedaram inertes nas obrigações que lhes foram
imputadas, em especial no que diz respeito à outorga de escritura de venda e compra
definitiva do bem e pagamentos de impostos respectivos, de que teria resultado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
7
propositura de execuções fiscais contra a ora autora (a exemplo dos Processos
0502748-34.2011.8.26.0075 e 0503128-23.2012.8.26.0075). Destacou também a
parte autora que os réus não teriam efetuado alteração cadastral do imóvel na
prefeitura. Mencionou, como fundamento legal, o artigo 247 do CC/02 que prevê que
incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recuse a prestação a
ele só imposta, ou só por ele exequível. Ressaltou que continua a constar como
proprietária do imóvel na Prefeitura de Bertioga-SP e a ser acionada judicialmente
em razão de débitos vinculados ao imóvel, de modo que apenas com a realização da
escritura e o seu registro no cartório competente será transmitida a propriedade e
deixada a autora de ser responsabilizada pelos atos decorrentes da propriedade.
Daí os pleitos formulados para que a ação fosse julgada
procedente, a fim de declarar a obrigação de os réus outorgar a escritura definitiva de
venda e compra do lote 2, quadra 121, do Empreendimento imobiliário Morada da
Praia, de Bertioga-SP, assim como obrigados a realizar atualização de cadastro de
imóvel junto à Prefeitura de Bertioga-SP, fixando-se multa diária pelo
descumprimento da obrigação imposta e também condenar os réus a reparar as
perdas e danos sofridas.
Em sua resposta, os corréus contestaram, em peças
distintas e representados por advogados diferentes, alegando, em síntese, ilegalidade
do foro de eleição e incompetência relativa do órgão julgador apontado, ilegitimidade
passiva (pela corré Kátia, porque afirmou que à época da mencionada cessão não
teria figurado como partícipe do negócio e era casada com o outro corréu, Jorge, no
regime de comunhão parcial de bens, sem que o negócio lhe fosse pertinente; e por
ambos os corréus, pela assertiva de que o corréu Jorge teria cedido os direitos e
obrigações relativos ao lote a Sras. Maria de Lourdes Braz Joaquim e Conceição
Aparecida da Costa Joaquim, conforme instrumento pactuado em 11.08.1995,
acostado à fl. 83). Tanto a corré Kátia, quanto o corréu Jorge postularam a
denunciação à lide das Sras. Maria de Lourdes e Conceição (cf. fls. 54 e 76).
Quanto ao mérito da demanda, Kátia indicou que as
atuais cessionárias, Maria de Lourdes e Conceição, já constavam como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
8
compromissárias em documentos fiscais de IPTU dos anos de 2000 e 2001, lançados
pela Municipalidade de Bertioga-SP, o que tornaria descabido o pleito autoral.
Ainda no mérito, os réus pugnaram pela improcedência,
aduzindo que nas execuções fiscais em andamento mencionadas pela autora figura,
como uma das rés, a Sra. Maria de Lourdes, além de que não haveria demonstração
da existência de perdas e danos a serem reparadas. Suscitou-se, igualmente, a tese de
prescrição da pretensão inicial, em razão do tempo transcorrido desde a assinatura do
instrumento particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda
originário, que beneficiou Jorge, ocorrido em 1986. O corréu Jorge também afirmou
que as “proprietárias do imóvel efetuaram a alteração de endereço e a inclusão como
compromissária compradora sob o imóvel cadastrado junto a Prefeitura Municipal de
Bertioga/SP, inscrição no 92.205.002.000, fazendo constar o nome da Sra. Maria de
Lourdes Braz Joaquim” (cf. fl. 77), assim como, em agosto de 2017, a Sra. Conceição
teria requerido, perante a Prefeitura do Município de Bertioga-SP, solicitação de
alteração de endereço e inclusão como compromissária compradora do imóvel em
disputa, com apontamento de que as correspondências deveriam ser dirigidas a
endereço situado na Rua Comendador Martins, n. 424, casa 2, Encruzilhada, na
cidade de Santos/SP. Daí ter defendido Jorge de que não há prova de prejuízos, já
que impostos, taxas e outras verbas estariam sendo satisfeitas pelas atuais
compromissárias compradoras do imóvel. O corréu também afirmou que a parte
autora não teria demonstrado ter enviado quaisquer comunicações para que o
requerido ou as compromissárias compradoras essas últimas cadastradas como
responsáveis tributárias sobre o imóvel em questão promovessem a escritura
definitiva do imóvel, não tendo a parte autora indicado em qual cartório em que
estava ou está disponibilizado documento necessário para que se outorgue a escritura
em favor das compromissárias compradoras.
Nas réplicas à contestação, defenderam a regularidade
do foro de eleição (São Paulo, Comarca da Capital), a nulidade da cessão de direitos
aquisitivos feita pelo corréu Jorge em favor das terceiras, já que a autora não teria
anuído com o mencionado ato (o que seria exigido na forma do artigo 299 do
CC/02), ou ainda a sua ineficácia perante a ora autora, já que não teria havido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
9
adequada comunicação sobre a transação, e ratificaram as razões iniciais pela
procedência dos pedidos iniciais. Afirmou também não se opor à denunciação à lide
das terceiras cessionárias, já que o escopo do processo seria a regularização da
documentação do bem, afirmando que não teria como acionar judicialmente terceiros
com os quais não possuiria relação jurídica e tampouco possuiria conhecimento,
obtido apenas com a demanda. Mencionou que o débito de IPTU, à época, montava a
quantia de R$ 13.953,07 (fl. 114). Apresentou também informações atinentes aos
cartórios de notas e documentos que teriam acervadas as documentações relacionadas
à parte autora e seriam capazes de realizar a escritura.
Em sua sentença, o juízo de primeiro grau expôs que o
“são os réus parte legítima para figurar no polo passivo, eis que firmaram com a
autora 'Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações'
em 29.08.85, tendo por objeto o Lote 02 (dois), Quadra 121 (cento e vinte e um), do
Empreendimento Morada da Praia”, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam, e, de outro lado, realçou, analisando os documentos juntados aos autos,
ser “patente a falta de interesse de agir da autora”, justamente porque qualquer
interessado pode levar o título a registro e inexistindo obrigação dos réus a levar o
título a registro, ressaltando que, diante do fato de a autora estar sendo cobrada por
tributos incidentes sobre o imóvel, que o cobre dos atuais possuidores, que não os
réus, em ação própria.
Observado o limite do efeito devolutivo provocado com
a interposição de apelo apenas pela parte autora (não pode ser objeto de nova análise
a questão da ilegitimidade passiva ad causam, já rejeitada na sentença e não objeto
de recurso independente ou adesivo pelos réus), tenho que procede a alegação autoral
de que há interesse de agir a justificar o conhecimento de suas pretensões iniciais.
Ao contrário do decidido pelo juízo de primeiro grau,
com a devida licença, identifica-se, no presente caso, claro e nítido interesse
processual da parte autora, em obter a providência jurisdicional da ordem, dirigida à
parte ré, de se outorgar a escritura definitiva de negócio de compromisso de compra e
venda de bem imóvel entre as partes firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
10
Há se recordar que o interesse de agir consubstancia-se
no aproveitamento do binômio necessidade e adequação da prestação jurisdicional.
Como bem salientado por Botelho de Mesquita e outros
sobre o conteúdo do interesse processual a ser investigado pelo julgador, defende-se
que “o que se tem de indagar [neste exame] é apenas se o efeito pretendido pode ser
produzido pelo autor, de mão própria, independentemente de recurso ao Poder Judiciário,
ou se somente poderá ser alcançado pela via judicial” (“O colapso das condições da
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação”, in Revista do
Advogado, Ano XXVI, AASP, p. 109/127).
Nessa linha, ressalta Vicente Greco Filho que o
interesse processual nasce diante da “resistência que alguém oferece à satisfação da
pretensão de outrem, porque este não pode fazer justiça com as próprias mãos. Essa
resistência pode ser formal, declarada, ou simplesmente resultante da inércia de alguém
que deixa de cumprir o que o outro acha que deveria” (in Direito Processual Civil
Brasileiro, 1o vol., 15a ed., Saraiva, 2000, p. 81).
Ou seja, o acionamento judicial se mostra necessário e
útil se provado que o interesse substancial do autor não possa ser satisfatoriamente
protegido de lesão pelas vias extraprocessuais.
No caso, era evidente que ao tempo do ajuizamento da
demanda era intocado e presente o interesse jurídico da parte autora ao conhecimento
da integralidade de suas pretensões (tanto a de outorga de escritura definitiva para ser
recebida pelos corréus, quanto aquela de alteração cadastral na municipalidade e as
pretensões de perdas e danos), sobretudo diante da alegação documentada de que
havia a delimitação de obrigação contratual de os réus procederem ao recebimento da
outorga da escritura, na forma da cláusula quinta do instrumento particular de cessão
de direitos acostado às fls. 28/29, e de que havia processadas execuções fiscais
vinculadas ao imóvel objeto do negócio jurídico, aferindo-se resistência dos réus em
cumprir com ambos os alegados deveres.
Em outras palavras, o recebimento da escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
11
definitiva, em caso de preço quitado, assim como o de atualizar informações em
cadastro do imóvel junto à municipalidade concernente trata-se de obrigação
acessória dos promitentes compradores/adquirentes e um direito do alienante,
promitente-vendedor, que não deseja ficar, indefinidamente, conservado como o
proprietário registral do bem imóvel, situação que lhe impõe riscos, ônus e despesas.
A avaliação do juízo de primeiro grau de não identificar
o interesse de agir, embasada na literalidade do artigo 217 da Lei Federal 6.015/1973
(“O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa,
incumbindo-lhe as despesas respectivas”), não colhe a circunstância de que as partes
do instrumento particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda,
que lastreia a presente demanda, havia carreado a responsabilidade pelo pagamento
das custas à parte promitente compradora, o que
Além disso, à luz de outros precedentes envolvendo a
mesma discussão e com solução em sentido contrário [a exemplo, Apelação Cível
0032428-86.2009.8.26.0562; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019; e Apelação Cível
1013959-73.2014.8.26.0020; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2016; Data de Registro: 13/12/2016, expoentes da tese da
impossibilidade de o Judiciário constituir um título para transcrição no registro
imobiliário, sabendo-se sê-lo não registrável pela ausência de matrícula
individualizada do lote de terreno], deve ser desde já refutada essa temática que
poderia servir de descaracterização do interesse processual da parte autora a
discussão atinente se a outorga da escritura definitiva, a ser recebida pelos réus, seria
inviável em razão de sua “não registrabilidade”, já que o lote de terreno
comercializado no caso não estaria com uma matrícula individualizada, própria sua.
Observa-se da matrícula registral acostada às fls.
137/145 que a autora-apelante registrou o loteamento (consoante registro de número
5, constante de fls. 139 e ss.), providenciando a juntada de memorial, plantas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
12
demais documentos enumerados pelo artigo 19 da Lei Federal 6.766/1979. Ou seja, o
loteamento conta com aprovação dos órgãos públicos e se observa a possibilidade
jurídica de abertura, oportuna, das matrículas próprias e individualizadas, derivadas
dos lotes de terreno discriminados no plano de loteamento.
Um tema é a outorga da escritura, outro, distinto e
referente a uma etapa posterior, é o registro dessa escritura definitiva na matrícula do
imóvel, momento em que, inclusive, pode-se cogitar de se discutir se a promitente
vendedora e loteadora cumpriu adequadamente se incumbida de tal dever por lei ou
contrato com a obrigação de individualizar as matrículas dos lotes de terreno.
Acrescento a final, considerando que as partes
controvertem a respeito da existência dos requisitos possíveis para a efetiva
concessão da outorga da escritura a ser recebida por estes réus, na medida em que
comunicada, no feito, a informação de que os réus teriam alienado, em nova cessão
de direitos, os direitos e obrigações vinculados aos direitos aquisitivos do
mencionado lote de terreno a terceiras pessoas, tendo, inclusive, as denunciado à lide
e as apontado como atuais possuidoras do mencionado imóvel, vem a se mostrar
inviável o julgamento do feito no mérito desde logo (art. 1.013, § 3o, inciso I,
CPC/15), devendo os autos retornar ao primeiro grau para a continuidade da
instrução do feito e processamento da denunciação à lide, aqui deferida na forma do
artigo 125, inciso II, CPC/15, já que há no contrato celebrado entre os corréus e as
terceiras cláusula específica carreando a responsabilidade às cessionárias,
denunciadas, de quitar “despesas decorrentes da lavratura da Escritura de Venda e
Compra, tais como sisas, registros e outros emolumentos de Cartório e taxas
cobradas pela LELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.” (cf. fls.
84/85).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso,
para determinar o prosseguimento do feito na origem.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106385-82.2019.8.26.0100 -Voto no 38014
13
da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator